Tribunal: TJDFT
Processo: 0721645-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721645-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. G. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA GRECO DE MIRANDA PEREIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. G. D. M. S. contra decisão (ID 59597185) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretende que o réu forneça tratamento de saúde multidisciplinar para TEA, sob pena de multa. Em suas razões (ID 59597166), alega que: 1) foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e precisa de atendimento especializado e clínica multidisciplinar na clínica em que sua médica assistente trabalha; 2) faz acompanhamento apenas com pediatra neurologista, pois a agravada não fornece rede credenciada para atendimento; 3) está em idade determinante para desenvolvimento de habilidades motoras, sociais e cognitivas; 4) a ausência de tratamentos e estímulo resultará na perda irremediável e irrecuperável em seu desenvolvimento e saúde física e mental; 5) o plano de saúde não oferece especialidade ou categoria que se aproxime das terapias e profissionais dos quais a agravante necessita; 6) houve a construção de forte e importante vínculo e relação de confiança entre médico e paciente; 7) enquanto autista, a agravante possui severa dificuldade de estabelecer qualquer tipo de contato, vínculo e aceitação com qualquer pessoa, ambiente ou situação que seja nova, o que gera dor, sofrimento, angústia e, principalmente, involução das habilidades desenvolvidas anteriormente; 8) deve ser considerado o melhor interesse da menor; 9) o tratamento multiprofissional do transtorno do espectro autista é de cobertura obrigatória por parte das operadoras de saúde. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o réu forneça tratamento de saúde multidisciplinar para TEA, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O propósito recursal consiste em aferir a possibilidade de determinar ao plano de saúde, em sede liminar, custear o tratamento multiprofissional para autismo na forma prescrita por seu médico assistente na clínica apontada pela agravante. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 330 do CPC). Os relatórios médicos que instruem a petição inicial informam que a agravante, menor impúbere, de 3 anos de idade, ainda está sob investigação de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA (ID 59597175) . Assim, a demanda se encontra em fase incipiente pois não há comprovação de diagnóstico definitivo. Com base em juízo sumário, não se vislumbram elementos para aferir a legalidade da recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento requerido. Paralelamente, a despeito da alegada negativa do agravado em cumprir com as obrigações contratuais e com as normas regulamentares, em análise preliminar, não há evidências robustas da negativa do plano de saúde em fornecer o tratamento requerido à agravante ou da inexistência de rede credenciada para fornecer tratamento multidisciplinar. Por ora, embora afirme que nenhuma clínica oferece o tratamento requerido nos termos do relatório médico, não se pode ignorar a possibilidade de ser assegurada a prestação da assistência de que necessita nos moldes prescritos pela médica que assiste o autor por meio instituição credenciada para assegurar também o equilíbrio contratual. O custeio de atendimento fora da rede credenciada somente é permitido em situações excecionais quando demonstrado ausência de profissionais do plano de saúde para prestar o tratamento contratado. Em juízo sumário, é prudente aguardar o contraditório e ampla defesa. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator